Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705446-05.2022.8.07.0000 Agravante(s) LILIAN MACIEL MARTINS Agravado(s) CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT THOMAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lilian Maciel Martins e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento (processo n. 0702678-85.2022.8.07.0007) ajuizada contra o Condomínio do Edifício Saint Thomas, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelos autores, consubstanciada na pretensão de "suspensão dos efeitos da ata de assembleia geral do condomínio Saint Thomas datada do dia 19 de novembro de 2021, que destituiu a autora do cargo de síndica, e que seja mantida a autora no cargo até o final do seu mandato ou até a realização de nova assembleia, observados os requisitos formais, em que a autora possa utilizar-se do seu direito de contraditório e ampla defesa". Em suas razões recursais (ID 32926567), a agravante sustenta, em suma, que a irregularidade da deliberação assemblear que a teria destituído do cargo de síndica do condomínio réu, ora agravado. Discorre sobre supostas irregularidades levadas a efeito quando da convocação da Assembleia Geral Extraordinária que a teria removido do aludido cargo. No particular, assevera que não teria sido devidamente notificada, assim como outros condôminos, acerca da convocação da reportada assembleia, o que violaria a cláusula décima quinta da convenção condominial. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que que “sequer foi entregue o edital de convocação para a administradora e para a síndica para verificação correta de todos os assinantes, tendo em vista que algumas assinaturas não coincidem com o real proprietário da unidade”. Pondera que, “apesar do edital incluir que existe a possibilidade de renúncia por parte da síndica, essa opção não foi dada para a agravante, culminando na votação irregular de sua destituição”. Esclarece que “não teria como verificar se a votação ocorreu de acordo com a legislação, tendo em vista que a ata se restringe a informar que foi unânime pela destituição da síndica, o que torna a assembleia e sua ata eivada de vícios”. Afirma que seus direitos de ampla defesa e de contraditório teriam sido violados. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para “suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 19/11/2021, com a imediata recondução da Agravante ao cargo de Síndica do Condomínio Réu ou subsidiariamente, requer a suspensão dos efeitos da assembleia realizada no dia 19/11/2021, ordenando que a atual síndica convoque uma nova assembleia para que a agravante possa valer o seu direito do contraditório e da ampla defesa”. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 32926574). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, não se afiguram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. É que as supostas irregularidades narradas pela autora, ora agravante, na petição inicial ainda não se encontram, neste instante, devidamente elucidadas, o que denota a ausência da probabilidade do seu direito. Aliás, a própria recorrente admite que não teria como verificar se a votação que culminou no seu afastamento do cargo de síndica do condomínio agravado “ocorreu de acordo com a legislação, tendo em vista que a ata se restringe a informar que foi unânime pela destituição da síndica, o que torna a assembleia e sua ata eivada de vícios” (ID 32926567), o que reforça a necessidade de maior e mais aprofundada instrução probatória quanto a esse aspecto. Em análise de caso análogo aos presentes autos, colha-se o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. O procedimento eletivo adotado pelo agravado parece diferir da forma prescrita no Código Civil. Contudo, deve-se ter em consideração que a convenção do Condomínio recorrido, que prevê a instituição de sub-condomínios autônomos e o método de eleição dos seus representantes, ainda que indiretamente, representa a vontade da maioria dos condôminos, uma vez que os subsíndicos são eleitos por todos esses. 2. Nos termos do que constou da decisão por meio da qual se indeferiu a liminar neste recurso, "eventual declaração de nulidade, na ocasião em que for realizado o julgamento do mérito da demanda originária - após a adequada instrução processual e o devido processo legal - será passível de retroatividade, o que mitiga a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação". 3. Assim, não se revela prudente, tampouco necessária, a imediata concessão da liminar pleiteada - para determinar o cancelamento das eleições do condomínio, a suspenção de disposição de sua convenção, nem a convocação imediata de nova assembleia -, de modo que se deve aguardar a regular instrução probatória para se decidir sobre o direito alegado pelo agravante. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1225072, 07051326420198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Avançando, quanto ao segundo requisito, é cediço que o afastamento da agravante da função de síndica do condomínio recorrido, por si só, não denota perigo de dano grave ou de difícil reparação à autora, o que igualmente obsta a concessão, neste instante, da medida liminar pleiteada. Anote-se, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora